Tribunal: TJPA
Processo: 0014346-33.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014346-33.2012.8.14.0401

APELANTE: MARCELO REGIS DE SOUZA AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA EM CONCURSO MATERIAL CONTRA DOIS OFENDIDOS. 1 – PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI – Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe a tese acusatória reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante, pois a que consta nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito, aptas embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário, no sentido de que o recorrente, na companhia de mais dois corréus, tentaram ceifar a vida das vítimas mediante diversos disparos de arma de fogo em razão de desavença oriunda de sua participação em torcidas organizadas rivais. 2 – PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA NO MÁXIMO DE 2/3. IMPROVIMENTO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOS RECORRENTES EM SUA TOTALIDADE. VÍTIMAS QUE FORAM EFETIVAMENTE ATINGIDAS POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, NÃO TENDO EVOLUÍDO A ÓBITO POR QUESTÕES ALHEIAS AS VONTADES DOS AGENTES. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA FIXADO NA SENTENÇA GUERREADA EM 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária, realizada em por videoconferência, aos 14 dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARCELO REGIS DE SOUZA AGUIAR, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Belém/Pa (
fls. 1.101/1.103 – ID 4304006
) que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de tentativa homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II do CPB, contra duas vítimas, em concurso material, cominando-lhe a pena definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
fls. 1.146/1.155 – ID 4304010
), o apelante pleiteou, no mérito, pela realização de novo júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d e §3º do Código Penal, por estar à sentença apelada manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, pugna pelo redimensionamento da reprimenda a ele imposta, afastando-se as qualificadoras do crime imputado, bem como, a aplicação da causa de diminuição pela tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em sede de contrarrazões (
fls. 1.159/1.175 – ID 4304011
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 1.189/1.193 – ID 4304012
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia (
fls. 14/15 – ID 4303814
)
, que na madrugada do dia 22.08.2012, o apelante
MARCELO REGIS DE SOUZA AGUIAR,
na companhia de dois corréus, identificados como
WILILAYO ALEIXO PEREIRA
e
SAMIR COSTA ASSUNÇÃO
, os quais se encontravam no interior do veículo marca Polo de cor preta, desferiram vários tiros contra as vítimas Diogo Costa do Nascimento e Adailson Júnior Peçanha da Silva, não os matando por circunstâncias alheias as suas vontades, tendo sido o ofendido Diogo internado em estado grave.

Segue informando que a testemunha Marcelo Costa do Nascimento presenciou o momento em que os ocupantes do veículo, que estavam no banco de trás, efetuaram os disparos contra as vítimas, tendo reconhecido, na delegacia, a jovem Michele com sendo a pessoa que estava no banco da frente do automóvel.

Consta ainda, que o policial civil Vandenberg Gonzaga do Nascimento Souza foi a pessoa que fez a abordagem no veículo marca Polo, de cor preta, placa JVE 5004, onde estavam os denunciados e mais a jovem Michele, encontrando no seu interior um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380.

O motivo do crime, segundo a testemunha Marcelo Nascimento é a guerra entre torcidas organizadas Terror Bicolor e Remoçada.

Após regular processamento, o apelante foi denunciado e pronunciado (
fls. 618/620 – ID 4303970
) como incurso no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II do CPB
, tendo sido a capitulação acatada pelo Conselho de Sentença que assim o condenou, sendo-lhe cominada a pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignado com a sentença imposta, pugna o recorrente pela realização de novo júri, sob o fundamento de que o julgamento pelo conselho de sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da reprimenda a ele imposta, afastando-se as qualificadoras do crime imputado, bem como, a aplicação da causa de diminuição pela tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços).

1 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI.

Em suma, argui o recorrente que a conclusão firmada pelo Conselho de Sentença desconsiderou as provas produzidas no curso da instrução, especialmente, o fato de que o calibre das armas encontradas na posse do recorrente e dos demais corréus não é o mesmo encontrado nos disparos que atingiram as vítimas, além de não ter sido encontrado vestígio de pólvora nas mãos do apelante, arguindo ainda, a existência de divergência nos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelas vítimas quanto a autoria dos disparos, local onde foram efetuados e a posição dos ocupantes do veículo, motivos pelos quais, pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento.

Analisando atentamente os autos, verifica-se pelas provas colhidas durante a instrução do feito, que exsurge a tese acusatória de que, no dia dos fatos, o apelante MARCELO REGIS DE SOUZA AGUIAR, na companhia dos demais corréus, identificados como WILILAYO ALEIXO PEREIRA e SAMIR COSTA ASSUNÇÃO, todos integrantes da torcida organizada denominada “Terror Bicolor”, por motivo fútil decorrente de briga de torcidas, dispararam diversos disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas Diogo Costa do Nascimento e Adailson Júnior Peçanha da Silva, torcedores do Clube do Remo, os quais não evoluíram a óbito por razões alheias as vontades dos agentes.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelos laudos de exame de corpo de delito acostados às
fls. 471/473 – ID 4303954,
os quais atestaram ter havido ofensa à integridade física das vítimas, sendo que em relação a Adailson, as lesões lhe foram causadas por disparos de arma de fogo, as quais resultaram em perigo de morte para o mesmo, enquanto que em relação a Diogo, consta que as lesões por ele apresentadas foram causadas por ação pérfuro-contundente, tendo sido atingido, dentre outras regiões do corpo, na fossa ilíaca direita, localizada no abdome, região letal.

Quanto a autoria delitiva, as provas testemunhais colhidas durante o curso da instrução são suficientes a demonstração da tese acolhida pelo corpo de jurados.

Nesse sentido, a quando de sua oitiva em juízo, por ocasião da audiência realizada em 28.04.2013 (
fl. 463 – ID 4303952
), a vítima Adailson Júnior Peçanha da Silva, descreveu a relação do recorrente e os demais comparsas do crime com a torcida organizada terror bicolor, ratificando seu depoimento perante o conselho de sentença, tendo afirmado que:

"Que estava em frente à casa de Diogo e conhece os acusados de torcida organizada, os quais fazem parte da terror bicolor e as vítimas da remoçada. Que foi atingido com seis tiros, na barriga, na bunda, na coxa e ficou três meses internado no PSM e está fazendo hemodiálise. Que furou seus dois rins. Que estava de lado para o carro, no qual estavam quatro pessoas. Que os três réus estavam no carro. Que quem atirou foi o carona e quem estava atrás era o Wililayo e o Marcelo. Que foi ameaçado de morte pelo Wililayo. Que eles estavam em um polo preto. Que o carro veio da 14 de março. Que uma mulher gritou ei "Parquinho". Que jogou a moto e ficou em baixo da moto. Que deu para ver que era uma pistola e um 38. Que "Parquinho" é o Diogo.

Ao seu turno, no mesmo ato, a testemunha Marcelo Costa do Nascimento declarou que:

"Estava na frente de sua casa e viu o carro o carro passar. Que abaixaram os vidros e atiraram. Que no carro estavam quatro pessoas, sendo uma mulher. Que tinham dois homens atirando. Que os acusados fazem parte da terror bicolor e as vítimas da remoçada. Que Diogo estava de costa para a rua e Adailson de lado".

Ao seu turno, evidencia-se da leitura dos autos que o ofendido Diogo Costa do Nascimento, foi morto antes do julgamento pelo Conselho de Sentença, em frente à sua casa, em circunstâncias semelhantes ao fato em apuração nesta ação penal, tendo sido ouvido na mesma audiência, na qual declarou:

"Que estava em frente à sua casa, localizada na Passagem Maria, entre Padre Eutíquio e Quatorze de Março. Que já conhecia os acusados. Que eles integram a torcida terror bicolor. Que faz parte da remoçada. Que reconhece o Layo, o Marcelo e Samir como as pessoas que praticaram o fato. Que viu eles no local do fato e estavam no polo preto. Que Samir estava dirigindo e no banco de trás estava o Marcelo e a menina. Que o Marcelo e o Layo que atiraram. Que foi atingido com sete projéteis".

A testemunha Vandenberg Gonzaga do Nascimento Souza, investigador de polícia civil, ouvido também em juízo, em audiência realizada em 21.03.2013 (
fl. 435 – ID 4303948
), declarou o seguinte:

"Que estava trafegando pela Padre Eutíquio com a Passagem Maria e ouviu vários tiros e em questão de segundos saiu um carro em disparada, que veio da Passagem Maria e entrou na Padre Eutíquio e de imediato ligou para a Seccional da Cremação e pediu apoio da Policia Militar e foi seguindo o carro, que foi em direção ao Shopping da Padre Eutíquio, entrou na Mundurucus e foi direto. Que quando chegou na Castelo a PM já estava com a viatura próximo, junto com a polícia civil. Que abordaram o carro. Que os três acusados estavam no carro. Que lembra de ter pegado um .38 embaixo do banco do condutor e acharam mais urna pistola. Que de imediato retornaram à circunscrição de ocorrência do fato, acionamos o Delegado diretor e com algum tempo foi registrada a ocorrência. Que a pessoa que fez o registro reconheceu o presidente da associação dos torcedores; Que eram quatro pessoas ocupando o veículo. Que ouviu os tiros, que não foram poucos, e em seguida saiu da Passagem Maria um carro em disparada".

De outra banda, a motivação para a prática dos crimes, consistiu na rivalidade entre torcidas organizadas, terror bicolor, da qual o recorrente é integrante, e remoçada, da qual as vítimas faziam parte, conforme demonstra a perícia de
fls. 494/514 – ID 4303959
, realizada no aparelho celular de propriedade do corréu Samyr Costa Assunção, atestando o envolvimento dos acusados na execução de membros da torcida rival, evidenciando-se o motivo fútil descrito no §2º, inciso II do art. 121 do CPB.

Além disso, muito embora o exame de pólvora combusta não ter detectado a presença de resíduos de chumbo decorrente de disparo recente nas mãos do recorrente, tal constatação não é prova extreme de dúvidas da atuação do apelante na ação delitiva, especialmente, porque a aludida perícia (
fl. 298 – ID 4303934
) atestou dentre outras coisas, que um “
resultado negativo não significa, necessariamente, que o suspeito ou indiciado, ou ainda a vítima, não tenha utilizado a arma de fogo.
”

Outrossim, o laudo de pericial de
fls. 307/308 – ID 4303936
, atestou que as armas encontradas no interior do veículo em que estavam os acusados possuíam vestígios de disparo recente, além de estojos deflagados de calibre .38 e .40, muito embora a arma referente a este último calibre não tenha sido encontrada.

Por derradeiro, constata-se dos autos que no momento em que as vítimas foram atacadas estas estavam conversando de forma descontraída em frente à casa de Diogo, o qual estava de costas para a rua, estando Adailson de lado para a via, tendo sido, ambos, atingidos de supetão por diversos disparos de arma de fogo, sem ter sido concedida qualquer chance de se defenderem, configurando a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CPB.

Destarte, evidencia-se que a instrução processual apresentou elementos suficientes a demonstração da autoria delitiva, do meio utilizado (armas de fogo), dos motivos e das circunstâncias do crime, além da materialidade.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. EXAME DE PROVA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SOMATÓRIO DAS PENAS. 1.
Afasta-se a alegação de nulidade por vício na quesitação, visto que não alegada no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz presidente do Tribunal do Júri. 2. Inviável na via estreita do habeas corpus o revolvimento de provas, motivo pelo qual se torna impossível enfrentar a sustentação de inocência do paciente. Ademais, não há falar em julgamento contrário à prova dos autos se o Júri, no exercício de soberania constitucionalmente assegurada, opta por uma das versões sustentadas em plenário.
3. Havendo o Juiz de piso reconhecido o concurso formal impróprio entre as infrações, isto é, cometidas com desígnios autônomos, de rigor o somatório das penas. 4. Ordem denegada.

(STJ: HC 61985 CE, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/03/2012, T6 - Sexta Turma, Publicação: DJe 18/04/2012).

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA RECONHECIDO PELOS JURADOS. (...) DECISÃO DO JÚRI AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. ADMISSIBILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Não há que se falar em legítima defesa, quando a materialidade e a autoria do delito cometido se mostram incontroversas nos autos. 2. (...)3. A Constituição Federal assegura no seu art. 5°, inciso XXXVIII, alínea "c", a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a decisão do Conselho de Sentença, somente deixará de ser prestigiada quando estiver completamente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na hipótese vertente. 4. (...) 5. Dado parcial provimento ao recurso.

(TJMG: Apelação Criminal 1.0313.01.016355-5/002, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 13/06/2013).

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Consoante a Súmula 28 do Eg. Tribunal de Justiça, a cassação de veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório".

- O fato de a defesa não concordar com a escolha feita pelo Conselho de Sentença não implica na cassação da decisão condenatória, pois é permitido ao Júri seguir uma das versões apresentadas nos autos.

- Examinados com acuidade os elementos circunstanciais do delito, obedecidas as disposições dos arts. 59 e 68 do CP, não há que se falar em redução da pena-base aplicada.

(TJMG: Apelação Criminal 1.0079.01.007696-0/001, Relator: Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, julgado em 04/06/2013).

(Grifos nossos)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

2 – DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA:

De início, observa-se que o pleito de afastamento das qualificadoras formulado pela defesa técnica já foi rebatido no tópico anterior, tendo sido demonstrado que as provas constantes nos autos são suficientes à configuração das majorantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Demais disso, também não merece prosperar o pedido do recorrente pelo redimensionamento da reprimenda a ele imposta, com a aplicação da causa de diminuição pela tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços). Explico:

Em relação a vítima Diogo Costa do Nascimento, sopesando-se na primeira fase de dosimetria da pena, os parâmetros do art. 59 do CPB, constata-se que a
culpabilidade
do recorrente foi avaliada negativamente, haja vista que a ação delituosa se mostrou premeditada, além de terem sido efetuados diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, situação que extrapola a reprovabilidade inerente a conduta. No mesmo sentido, as
circunstâncias do crime
também foram desfavoráveis, tendo sido a ação delitiva praticada em via pública, criando a possibilidade de que os disparos efetuados atingissem outras pessoas, demonstrando a ousadia e destemor, vetores que justificam a exasperação da pena em patamar intermediário para o crime de homicídio qualificado,
devendo ser mantido o
quantum
de 21 (vinte e um) anos de reclusão
fixado pelo juízo de origem.

Logo, vê-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na fase derradeira, incide a causa de diminuição pela tentativa reconhecida pelo conselho de sentença, devendo a fração de minoração da pena incidir em sua fração mínima de 1/3 (um terço), conforme estipulado pelo magistrado sentenciante, haja vista que o acusado percorreu todo o
iter criminis
, tendo efetivamente atingido a vítima Diogo com 07 (sete) disparos de arma de fogo,
restando definitiva a pena do acusado em
14 (catorze) anos de reclusão,
ante a inexistência de causas de aumento.

Quanto a vítima Adaílson Junior Peçanha da Silva, na primeira fase de fixação da pena, além da
culpabilidade
e da
circunstância do delito
terem sido negativadas de forma idêntica a que foi estipulada para o primeiro ofendido, pesa em desfavor do recorrente as
consequências do delito
haja vista que a mencionada vítima, muito embora tenha sobrevivido, apresenta sequelas e limitações decorrentes dos disparos recebidos,

justificando-se a exasperação da pena base em patamar pouco acime do médio, devendo ser mantido o
quantum
de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão fixado pelo juízo de origem.

Não havendo atenuantes ou agravantes na segunda fase, incide a fração de diminuição da pena pela tentativa também em 1/3 (um terço), restando a pena definitiva quantificada em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Ante a configuração do concurso material de crimes, descrita no art. 69 do CPB, devem ser somadas as reprimendas fixadas para ambas as vítimas, restando o
quantum
final

de
30 (trinta) anos de reclusão a ser cumprida pelo recorrente em regime inicialmente fechado
, em observância ao art. 33, §2º, alínea a) do CPB, não havendo razões para reforma da penalidade aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém/Pa, 14 de dezembro de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 14/12/2021